Tribunal: TJSP
Processo: 1012824-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
SEGURO DE DANO – Garantia prestada em contrato administrativo – Disciplina específica para o período de vigência do seguro – Vinculação ao prazo de vigência do contrato administrativo – Garantia que abrangia as penalidades impostas em consequência do inadimplemento do contrato administrativo – Penalidade aplicada após regular procedimento administrativo – Contrato finalizado apenas com a

Ementa:

SEGURO DE DANO – Garantia prestada em contrato administrativo – Disciplina específica para o período de vigência do seguro – Vinculação ao prazo de vigência do contrato administrativo – Garantia que abrangia as penalidades impostas em consequência do inadimplemento do contrato administrativo – Penalidade aplicada após regular procedimento administrativo – Contrato finalizado apenas com a emissão da certidão negativa de débito do Instituto Nacional de Seguridade Social, falta justamente ensejadora da imposição da penalidade – Sinistro caracterizado durante a vigência do contrato de seguro – Fato gerador ao recebimento do capital segurado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012824-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
POTTENCIAL SEGURADORA S.A, é apelado FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-82.2018.8.26.0053 -
2
Apelação Cível no 1012824-82.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
Apelado: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FDE
Interessados: CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e Luiz Carlos
Sissio Sugawara
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35438)
SEGURO DE DANO
Garantia prestada em
contrato administrativo Disciplina específica
para o período de vigência do seguro

Vinculação ao prazo de vigência do contrato
administrativo
Garantia que abrangia as
penalidades impostas em consequência do
inadimplemento do contrato administrativo

Penalidade
aplicada
após
regular
procedimento
administrativo

Contrato
finalizado apenas com a emissão da certidão
negativa de débito do Instituto Nacional de
Seguridade
Social,
falta
justamente
ensejadora da imposição da penalidade

Sinistro caracterizado durante a vigência do
contrato de seguro
Fato gerador ao
recebimento do capital segurado
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
POTTENCIAL SEGURADORA S.A. (fls. 190/198) contra a sentença de fls.
185/187, proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara de Fazenda Pública da
Comarca desta Capital, Dra. Paula Fernanda de Souza Vasconcelos
Navarro, que julgou procedente o pedido de cobrança deduzido por
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FDE em
face da apelante e de CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., para
condenar a apelante no pagamento de R$ 48.024,90, limite da apólice do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-82.2018.8.26.0053 -
3
seguro, valor atualizado desde 16.3.2014, acrescidos de juros a partir da
citação. Além disso, condenou CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ao pagamento do remanescente do débito, no valor de R$ 51.857,77,
atualizado desde 16.3.2014, acrescido de juros a partir da citação.
A apelante faz síntese da demanda. Argumenta
que o descumprimento contratual ocorreu após a vigência a apólice de
seguro e do endosso. Faz referência ao artigo 760 do Código Civil. Indica a
extinção da garantia. Menciona que o contrato de seguro trata de riscos
predeterminados. Transcreve julgamentos. Nega a responsabilidade.
Postula o provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado
improcedente em face de si.
Contrarrazões às fls. 204/213.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu o preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO celebraram
contrato administrativo para reforma de prédio escolar de construções de
ambientes complementares com fornecimento, instalação, licenciamento e
manutenção de elevador na EE. Prof. Edgard Pimentel Rezende, Rua
Jerônimo Souto Maior, 120, Vila Nina, São Paulo/SP.
Pelo
contrato
administrativo,
as
partes
se
obrigaram à oferta de garantia, compreendido como risco a eventual
imposição de multa (fls. 28 item 10.2).
O
encerramento
do
contrato
administrativo
dependia da emissão da certidão negativa de débito (CND) do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) (fls. 25 item 2.3.4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-82.2018.8.26.0053 -
4
E, em caso de não apresentação da certidão
negativa de débito no prazo fixado, cabia a imposição da sanção
disciplinada pela cláusula décima segunda, subitem 12.1, alínea 'e' (fls. 25
item 2.3.4.1), ou seja, multa no valor correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor total pago da obriga (fls. 29 item 12.1, alínea 'e').
Existiu o atraso para a entrega da certidão e foi
instaurado processo administrativo, visando a imposição da multa no valor
de R$ 99.882,67 (fls. 52).
A CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. foi
intimada, mas deixou transcorrer o prazo de defesa (fls. 62), o que ensejou
a imposição da multa (fls. 63), tendo transcorrido também o prazo de
interposição de recurso administrativo (fls. 71).
Finalizado o procedimento administrativo, a
apelante foi notificada para o pagamento do capital segurado (fls. 77/78).
É incontroverso que CCB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA. celebrou contrato de seguro com a apelante em favor da
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO, como garantia
do contrato administrativo no 70/00551/11/02, para reforma de prédio
escolar de construções de ambientes complementares com fornecimento,
instalação, licenciamento e manutenção de elevador na EE. Prof. Edgard
Pimentel Rezende, Rua Jerônimo Souto Maior, 120, Vila Nina, São
Paulo/SP (fls. 46).
Conquanto a apólice indique como prazo de
vigência do seguro o período compreendido entre 17.10.2013 e 16.3.2014
(fls. 102) e do endosso o período compreendido entre 17.3.2014 e 2.3.2015
(fls. 114), existiam condições especiais disciplinadas para o caso, sendo o
período de vigência do seguro equivalente ao do contrato administrativo
pertinente à execução de obra, serviços e compras (fls. 110). Vejamos:
Às fls. 107, item 16, ao discorrer sobre a extinção
da garantia, o item IV é claro em ressalvar que, “a garantia dada por este
seguro extinguir-se-á: IV. Quando do término da vigência previsto na
apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-82.2018.8.26.0053 -
5
quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do
contrato principal”.
E, em cláusula específica, item 4 de fls. 110,
registrou-se que “a garantia desta apólice tem efeito: II, pelo período de
vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços
e compras”, tendo por objeto a “indenização, até o valor da garantia fixado
na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações
assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento,
prestação de serviços ou concessão pública, firmado entre ele e o segurado,
e coberto pela apólice” (fls. 110 item 1.1).
Tudo reiterado pelo endosso para a vigência das
modalidades de seguro garantia vinculados a contrato principal,
estabelecido igual prazo ao do contrato principal, respeitadas as
particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade
contratada (fls. 117
item 6.1). Acrescentando ser extinta a garantia
“quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for
definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo
segurado ou devolução da apólice” (fls. 119 item 14.1, I).
Portanto, é evidente que o prazo de vigência
registrado nas apólices reunidas é inaplicável ao caso por existir disciplina
especial, risco predeterminado de forma diversa pelas condições do próprio
seguro, fato justificado, por certo, por ser a obrigação garantida
administrativa.
E essa conclusão não infringe à prescrição do
artigo 760 do Código Civil que diz: “A apólice ou o bilhete de seguro serão
nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o
início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e,
quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário”, tampouco a
predeterminação dos riscos indicada pelo artigo 757 do Código Civil.
Não encerrado o contrato, imposta penalidade em
razão do descumprimento dele, restou caracterizado o sinistro, havendo
obrigação da apelante de pagamento do capital segurado correspondente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-82.2018.8.26.0053 -
6
no limite da apólice, exatamente como realizado pelo MM. Juízo 'a quo'.
Logo, sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator